Tribunal: TJBA
Processo: 8048196-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048196-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEI JUSSARA FERRER HAACK RODRIGUEZ

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: JEZIEL COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA RIOS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. COMPETÊNCIA MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO FEITO NA VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que declarou a incompetência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou a redistribuição dos autos de execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, ajuizada anteriormente à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em saber se a alteração de competência material promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJBA autoriza a redistribuição de processos ajuizados antes da sua entrada em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: O art. 2º da Resolução nº 15/2015 é expresso ao dispor que as varas permanecerão com seus respectivos acervos, sendo a especialização aplicável apenas às novas distribuições. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a irretroatividade da reorganização jurisdicional, impedindo a redistribuição de feitos distribuídos sob a égide da sistemática anterior, inclusive em casos conexos. A decisão agravada afronta norma interna do Tribunal e entendimento reiterado das Câmaras Cíveis e das Seções Reunidas, impondo-se sua anulação para garantir a segurança jurídica e a estabilidade da competência.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido. Decisão agravada anulada. Determinado o regular prosseguimento do feito na 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Dispositivos Legais Citados:
Resolução TJBA nº 15/2015, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 69; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJBA, Conflito de Competência nº 8018688-92.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano. TJBA, Conflito de Competência nº 0008592-62.2016.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva. TJBA, Apelação Cível nº 0144878-88.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8048196-10.2024.8.05.0000
, oriundo desta Capital, em que figura como Agravante
SHIRLEI JUSSARA FERRER HAACK RODRIGUEZ
e, na qualidade de Agravado
s
,
JEZIEL COSTA SANTOS
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA